Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. EFEITOS DA RESCISÃO A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RETENÇÃO DE 25%. CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado a relação estabelecida entre as partes seja consumerista, aferido o inadimplemento de um dos contratantes, deve ser aplicado o preceito legal do Código Civil que autoriza ao contratante que não deu causa ao descumprimento contratual pleitear o desfazimento judicial do acordo, por meio de rescisão, nos termos do art. 475 do Código Civil.
2. Inexistência de omissão da sentença sobre a rescisão contratual, porque expressamente afirmado no decisum ter a resolução contratual se operado, por culpa da promitente compradora, no momento do inadimplemento das parcelas do financiamento e não em razão da venda da unidade a terceiros, como alegado na inicial.
3. A retenção de parte dos valores pagos pela adquirente deve observar o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que, na “hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
4. Ausente abusividade na cláusula contratual que determina o percentual de retenção de 25% sobre a quantia paga, visto que em conformidade com o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça para os casos de rescisão unilateral do contrato por culpa do promitente comprador.
5. Apelação conhecida e desprovida.